Tribunal: TJMT
Processo: 1001110-47.2019.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001110-47.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANDERSON OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 978.160.431-04 (APELANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1001110-47.2019.8.11.0041

APELANTE: ANDERSON OLIVEIRA DA SILVA

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – PEDIDO ADMINISTRATIVO NÃO RECEBIDO – ALEGAÇÃO DE DANO MORAL – NÃO COMPROVAÇÃO – INDENIZAÇÃO INDEVIDA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DA REQUERIDA – ARGUMENTAÇÃO INFUNDADA – AUSÊNCIA DAS SITUAÇÕES ELENCADAS NO ART. 80 DO CPC –VISITA DOS PREPOSTOS DA APELADA AOS SEGURADOS APÓS AJUIZAMENTO DA LIDE – PRETENSÃO DE REPREENSÃO DESSA CONDUTA – INEXISTÊNCIA DE PROVA – ARGUIÇÃO DESPROPOSITADA – RAZÕES DISSOCIADAS DO CASO CONCRETO - FALTA DE INTERESSE RECURSAL DA PARTE VENCEDORA DA DEMANDA - SUBTERFÚGIO PARA AFASTAR A INCIDÊNCIA DO §5º DO ART. 99 DO CPC – INTIMAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO PREPARO EM DOBRO – PAGAMENTO EFETUADO E GUIAS APRESENTADAS – APRECIAÇÃO DO PEDIDO – POSSIBILIDADE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - VALOR INADEQUADO - MAJORAÇÃO DEVIDA -
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO PROVIDO.

Quando a negativa do recebimento do pedido administrativo não gera prejuízo ao ingresso judicial, não é considerada ato ilícito passível de indenização por danos morais, pois não extrapola por si só os contratempos normais do cotidiano.

A condenação em litigância de má-fé exige a presença de uma das circunstâncias mencionadas no art. 80 do CPC.

Não tem amparo legal a pretensão do autor para que o Judiciário reprima condutas da seguradora, que estaria se dirigindo às residências dos segurados, se o feito já foi julgada procedente. Ademais, é inadequado nesta via determinar qualquer repreensão à parte ré.

A arguição de teses recursais manifestamente infundadas e improcedentes como claro subterfúgio para afastar a incidência do §5º do art. 99 do CPC representa abuso do direito processual e se destina a conseguir objetivo ilegal. Contudo, se o advogado, intimado, efetua o preparo em dobro, e inclusive apresenta as guias de pagamento, é possível a apreciação do pedido.

Se o valor fixado na sentença para os honorários advocatícios mostrar-se irrisório, deve ser majorado de modo a remunerar de forma digna o desempenho do profissional.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1001110-47.2019.8.11.0041

APELANTE: ANDERSON OLIVEIRA DA SILVA

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Ação de Cobrança de Seguro DPVAT c/c Danos Morais julgada parcialmente procedente, devendo a requerida pagar R$ 945,00 de indenização securitária, atualizados com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a contar da data do acidente (04.12.2017), bem como as custas e os honorários de sucumbência fixados em 10% sobre o valor da condenação.

O apelante insurge-se inicialmente contra o não arbitramento de danos morais, que entende devidos ante a recusa em receber o pedido na via administrativa.

Diz que “
a ofensa ao direito da personalidade do indivíduo estão devidamente constatadas, ao passo que a deixar de cumprir o que, de forma expressa, a legislação estabelece, resta caracterizado que de fato houve ofensa a personalidade do indivíduo, ao passo que a recusa da Seguradora/apelada é capaz de demonstrar que foram atingidos e feridos os direitos personalíssimos da autora/apelante, a justificar a condenação da Seguradora/apelada ao pagamento de indenização por danos morais”.

Aduz ainda que a apelada tentou dificultar o pagamento, o que caracteriza conduta antijurídica com a finalidade de causar prejuízo. Alega que “
o que se observou foi a prática reiterada de abuso de práticas comerciais e gerencias. Ilícitas, desleais e abusivas além de uma sucessão injustificada de descumprimento da legislação federal
”, sendo evidente o abalo moral.

Acrescenta que durante o procedimento administrativo deixou de cumprir o estabelecido em lei, tendo negado precoce e sem motivo o requerimento, o que configuraria litigância de má-fé.

Pugna por repreensão “futura” da ré, já que realiza incursões na residência de outros segurados nas mesmas condições que a sua após o protocolo da inicial e judicialização da lide, e que seja determinado que se comunique com ele somente pelo processo judicial.

Sustenta que os honorários definidos na primeira instância são ínfimos e não remuneram adequadamente o trabalho do advogado. Pleiteia a majoração para R$ 1.500,00.

Ao final, prequestiona a matéria.

Contrarrazões no id. 67172522.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1001110-47.2019.8.11.0041

APELANTE: ANDERSON OLIVEIRA DA SILVA

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A pretensão de reparação por danos morais é flagrantemente infundada.

Os fatos apontados pelo apelante isoladamente não extrapolam os contratempos corriqueiros do cotidiano; aliás, não o impossibilitaram de ingressar em juízo, e inclusive foi vencedor.

Por outro lado, assinala que essa conduta caracteriza litigância de má-fé da apelada, pois negou precoce e imotivadamente o seu requerimento e alegou na contestação a ausência desse documento.

As justificativas para a condenação da apelada por litigância de má-fé neste momento não se revelam plausíveis, pois, como já dito, a recusa administrativa, ou falta de comunicação naquele procedimento, não impediram o apelante de buscar a Justiça, para o que se exige apenas o protocolo do requerimento. Por conseguinte, é infundada a arguição de litigância de má-fé.

Além disso, pugna por repreensão futura da apelada pelas incursões realizadas à residência dos segurados, para que seus prepostos se abstenham de fazê-lo.

Primeiro, essa situação não ficou comprovada nos autos; segundo, não é atribuição do Judiciário, nesta via, tomar qualquer tipo de atitude para repreender a citada conduta. Logo, a pretensão é totalmente despropositada, e nem sequer o fato se concretizou com o apelante.

Os atos da apelada não extrapolaram o regular exercício do direito de defesa e não prejudicaram o autor, que trouxe quantidade reduzida de peças processuais e documentos e mesmo assim foram suficientes para o resultado favorável na lide.

Isso corrobora a conclusão de que os pedidos são improcedentes.

Importante mencionar que o interesse de agir representa a necessidade de requerer a prestação da tutela jurisdicional com a finalidade de obter uma posição de vantagem (uma utilidade) que de outro modo não seria possível alcançar. Toma como base, portanto, o binômio necessidade-utilidade.

Contudo, a interposição desta Apelação serviria hipoteticamente para o apelante auferir maior ganho econômico.

Um dos requisitos para a admissibilidade do Recurso é que o recorrente tenha, no primeiro grau de jurisdição, sofrido gravame em sua situação processual, o que não é a hipótese, até porque obteve a procedência do pedido principal.

Como o apelante não é sucumbente, não há interesse recursal, porquanto a argumentação jurídica que utilizou não legitima a pretensão aqui formulada. Desse modo, impõe-se o não conhecimento do Recurso nesse ponto.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. (...)
RAZÕES DISSOCIADAS DO CASO CONCRETO E AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA
. RECURSO NÃO CONHECIDO.
Diante da dissociação das razões do caso concreto e da ausência de impugnação aos fundamentos da decisão recorrida, incabível o conhecimento do recurso
. - APELO NÃO CONHECIDO
. (AC nº. 70074569682, 5ª Câmara Cível, TJ/RS, Rel. Lusmary Fatima Turelly da Silva, julgado em 29/11/2017, sem grifos no original).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL -
APELAÇÃO CÍVEL - AUSÊNCIA DE PROVIMENTO DESFAVORÁVEL À PARTE - INUTILIDADE DO INCONFORMISMO - INTERESSE RECURSAL INEXISTENTE - RECURSO NÃO CONHECIDO
. -
Se a pretensão deduzida perante a Instância Revisora não é capaz de produzir resultado útil - consistente em situação prática mais vantajosa do que aquela que advém da decisão recorrida - à parte insurgente, não deve ser conhecido o inconformismo, por ausência de interesse recursal
.
(AC nº. 10351140023794001 MG, 9ª Câmara Cível, TJ/MG, Rel. Márcio Idalmo Santos Miranda, julgado em 09/05/2017,
sem destaques no original).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS – SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL (...)
AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL - INUTILIDADE DA PRESTAÇÃO PRETENDIDA
, POIS JÁ ATENDIDA NO ARRESTO OBJURGADO – RECURSO NÃO CONHECIDO.
Não declinando as razões recursais a sua inconformidade com a motivação da sentença, resultando em manifesta inexistência de devolução dialética do apelo, importando na inobservância do princípio da dialeticidade recursal, não se deve conhecer do recurso
. Concedido o pedido formulado no arresto apelado, consoante decisão monocrática, resta configurada a ausência de interesse recursal.
(Ap nº. 110119/2016, 1ª Câmara Cível, TJ/MT, Des. Sebastião Barbosa Farias, julgado em 24/01/2017, DJe de 30/01/2017, sem grifos no original).

Posto isso, essa tese é manifestamente inconcebível e está sendo empregada pelo representante do vencedor da Ação de Cobrança do Seguro DPVAT como pretexto para simular seu interesse em majorar os honorários e assim se esquivar do art. 99, §5º, do CPC.

Essa inovação inserida no Código de Processo Civil buscou resolver o debate jurisprudencial antes existente sobre a legitimidade da parte para ingressar nesta instância exclusivamente com esse objetivo.

A redação desse dispositivo legal é a seguinte:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...)

§ 4º
A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça
.

§ 5º
Na hipótese do § 4º, o recurso que verse exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência fixados em favor do advogado de beneficiário estará sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade
(sem grifos no original).

A mera leitura da norma deixa clara a intenção do legislador de retirar o direito do beneficiário da justiça gratuita e vencedor na demanda de recorrer quando a matéria a ser debatida tratar apenas sobre honorários sucumbenciais, os quais são sabidamente de interesse privativo do seu advogado particular.

Isso evidencia ainda mais a manobra processual aqui usada.

Como ressaltado pelo Ministro Celso de Mello,
o ordenamento jurídico brasileiro repele práticas incompatíveis com o postulado ético-jurídico da lealdade processual. O processo não pode ser manipulado para viabilizar o abuso de direito, pois essa é uma ideia que se revela frontalmente contrária ao dever de probidade que se impõe à observância das partes. O litigante de má-fé - trate-se de parte pública ou de parte privada - deve ter a sua conduta sumariamente repelida pela atuação jurisdicional dos juízes e dos tribunais, que não podem tolerar o abuso processual como prática descaracterizadora da essência ética do processo
(
AI-AgR-ED-EDv-ED nº. 567171/SE, Tribunal Pleno/STF, DJe de 06/02/2009).

Porém, intimado a efetuar o preparo em dobro (id. 69000478), cumpriu essa determinação e apresentou as respectivas guias (id. 70082484).

Dessa maneira, cumpre analisar o pedido de majoração da verba honorária.

Consoante o artigo 85, §8º, do CPC/15, para esse arbitramento devem ser utilizados os critérios elencados nos incisos do §2º do mesmo dispositivo. Leva-se em conta o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o tempo exigido.

Sua fixação em 10% sobre o valor da condenação está aquém do razoável, uma vez que não remunera de forma adequada o trabalho desenvolvido pelo advogado, ainda que conciso.

Aliás, segundo o STJ, ele
não se resume à elaboração das peças processuais em si, cabendo a ele diversas outras providências, como realizar reuniões com o cliente, analisar a documentação apresentada na petição inicial e aquela que irá instruir a defesa, acompanhar o andamento do processo, manter entendimentos com os patronos da parte adversa etc. Ademais, há de se levar em consideração a responsabilidade assumida pelo advogado ao aceitar o patrocínio de uma ação. Ainda que o seu dever seja de meio e não de fim, o advogado responderá pelos danos que eventualmente causar ao cliente.
(REsp n. 1139630/SC, Relª. Minª. Nancy Andrighi, DJe 7-3-2012).

Assim, a quantia a ser estabelecida deve recompensar com dignidade e equilíbrio a atuação do profissional, mas sem gerar-lhe enriquecimento ilícito. Em vista de todo o exposto, conclui-se que R$ 1.000,00 se revelam mais apropriados ao caso e ao reconhecimento da importância do advogado para o funcionamento da Justiça.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR IRRISÓRIO - MAJORAÇÃO – NECESSIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se o valor fixado na sentença para os honorários advocatícios mostrar-se irrisório, deve ser majorado, sob pena de aviltamento do trabalho do advogado.

(N.U 0021577-26.2015.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/05/2019, Publicado no DJE 27/05/2019)

Posto isso,
conheço parcialmente o Recurso e nesse ponto dou-lhe provimento para majorar a verba honorária para R$ 1.000,00
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021